Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA – FURTO DE VEÍCULOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em ação penal que apura a prática dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa, no contexto de atuação organizada voltada à subtração e ocultação de veículos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva; (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) examinar o cabimento da prisão domiciliar com fundamento em condições pessoais e familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos dos autos, que indicam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, extraídos de apreensões de veículos adulterados, imagens de câmeras de segurança e diligências policiais.
2. A atuação do paciente evidencia adesão consciente à estrutura organizada do grupo criminoso, com participação no suporte logístico e operacional, afastando a tese de fato isolado.
3. A gravidade concreta das condutas, associada à atuação coordenada e reiterada do grupo, demonstra risco efetivo à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.
4. O decreto prisional atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos.
5. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante do contexto concreto e da necessidade de interromper a atividade criminosa organizada.
6. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são aptas a afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.
7. A prisão domiciliar é juridicamente incabível, ante a ausência de comprovação de enquadramento nas hipóteses excepcionais do art. 318 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a atuação organizada e o risco à ordem pública não é afastada por condições pessoais favoráveis, sendo incabível a substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar quando insuficientes ao caso concreto.
Dispositivos legais citados: Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 313 do Código de Processo Penal; Art. 318 do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal; Art. 282, §6o, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094068, 0702009-14.2026.8.07.0000, 1a Turma Criminal, julgado em 26/02/2026, DJe 06/03/2026; TJDFT, Acórdão 2105634, 0709150-84.2026.8.07.0000, 2a Turma Criminal, julgado em 26/03/2026, DJe 27/03/2026.